Tribunal: TJSP
Processo: 1034769-18.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Professora de educação infantil – Lesões em membros inferiores – Exame pericial que concluiu pela ausência de nexo causal/concausal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.